Tribunal: TJES
Processo: 0004319-38.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004319-38.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
FURTO
SIMPLES
.
POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. DISPENSABILIDADE. TEMA 934 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA
CORPÓREA
REDIMENSIONADA.
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.

RE
CURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE

P
ROVIDO.

1.
Quanto ao
reconhecimento do delito na
forma
tentada
, diante da ausência de posse mansa e pacífica do objeto furtado,
destaco que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.524.450, recurso especial representativo da controvérsia sob o rito dos repetitivos, cuja relatoria coube ao Ministro Nefi,
fixou a tese
registrada no Tema 934, segundo
a
qual
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
, sendo exatamente a hipótese em julgamento.

2.
Pena corpórea reduzida para 0
2 (dois) anos e 02 (dois) meses.
Mantida a pena
pecuniária tal como fixada em primeiro grau
e o regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, considerando que o recorrente é reincidente específico e possui maus antecedentes.

3
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004319-38.2021.8.08.0014

APELANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO - ES22799-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
4319
-
38
.20
21
.8.08.00
14

AP
ELANTE
:
L
Ú
CIO FL
Á
VIO NEVES DE OLIVEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r

L
Ú
CIO FL
Á
VIO NEVES DE OLIVEIRA

e
m face da sentença

de
fl
s.
34/3
5

proferida

pel
o
MM.
Juízo da
3ª
Vara Criminal
de Colatina
,

que, nos autos da
denúncia ofer
ta
da
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD
UAL
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
conden
ar

o réu

à pena de
03
(
três
)
anos
de reclusão, em regime
inicial

fechado
, além do pagamento de
100
(
cem
) dias-multa,
pelo

cometi
mento

d
a conduta descrita no art. 155,
caput
,
do Código Penal.

Em razões
lançadas às
fls.
67/71
,
a defesa

alega que o delito não foi consumado, motivo pelo qual deve ser
o mesmo
reconhecido em sua forma tentada.
De forma subsidiária, almeja a fixação da pena no mínimo legal.

C
ontr
arrazões
às fls.
73/76
,

pel
o desprovimento do apelo, seguido de Parec
er da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido

(ID
5061278
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
exordial acusatória
que
no dia 16/01/2021, às 07h36m, na Rua Germano Naumann Filho, nº 245, Centro de Colatina, especificamente na Clínica Pro Saúde, o denunciado subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) aparelho
notebook
de cor branca, da marca Samsung, de propriedade da
mencionada
clínica.

Consta que este subtraiu o
notebook
, retirando-o da mesa de atendimento
em que
estava conectado a vários cabos. Em seguida, ao serem informadas do furto por um paciente, duas funcionárias, Ana Cláudia Fernandes e Isabela Ferreira, perseguiram o acusado em direção à Av. Beira Rio
e
o encontraram agachado próximo ao Rio Doce,
quando
gritaram pela polícia
e foram

socorridas
por populares.

Assim, Lúcio Flávio colocou a
res furtiva
sobre o muro (avenida) e evadiu-se em direção ao Rio Doce, sendo este avistado por policiais militares quase finalizando a travessia do rio. Ato contínuo,
o denunciado
foi detido e conduzido à delegacia, onde confessou o crime,
enquanto o bem foi apreendido e restituído.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos.

Quanto ao
reconhecimento do delito na
forma
tentada
, diante da ausência de posse mansa e pacífica do objeto furtado,
destaco que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.524.450, recurso especial representativo da controvérsia sob o rito dos repetitivos, cuja relatoria coube ao Ministro Nefi,
fixou a tese
registrada no
Tema 934
, segundo
a
qual
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
, sendo exatamente a hipótese em julgamento.

Dessa forma,
passo a
analisar
o
pedido subsidiário de
revisão da dosimetria
da pena.

O
crime de
furto simples
está sujeito à pena de reclusão de 0
1
(
um
) a
04 (quatro) anos e o
pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Na espécie, ao valorar as
circunstâncias
descritas no
art. 59 do Código Penal, o juízo considerou negativ
os

os
antecedentes
em razão das guias de execução indicadas às fls. 14/15-verso do apenso de capa branca (sete no total)

e
a
personalidade
do acusado,
por ter
pratic
ado
o delito quando estava em pleno cumprimento de pena por crimes anteriores, de forma a demonstrar que não adere às regras de convívio em sociedade.

Nessa linha,
mantenho o desvalor dos vetoriais, eis que devidamente fundamentados e
a
plic
o
o coeficiente de
2
/8
(dois oitavos)
entre a
s
pena
s
mínima e máxima
,
para
majora
r
a
pena-base
em
09 (nove) meses,
fixando-a em
01 (um) ano e 09 (nove) meses.

Em seguida, na
segunda etapa
, pr
esente a agravante da
reincidência

(dentre as sete condenações,
uma
foi utilizada na primeira fase e outra na segunda fase do cálculo dosimétrico).
Presente também a atenuante da
confissão espontânea
,
sendo certo que diante da
multirreincidência
,
a confissão

e reincidência
não pode
m
ser integralmente compensada
s,
já que
“a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do réu, devendo prevalecer sobre a confissão.”
(TJDFT, Acórdão 1311623,
07013154320208070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021
)

Nesse ponto, o juízo agravou a pena em
01 (um) ano
, que ora
reduzo para
05 (cinco) meses,
correspondente ao coeficiente de 1/6 (um sexto).

Não havendo causas de aumento ou de redução, deve a sanção corpórea ser fixada definitivamente em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses
.

Ma
ntenho,
entretanto,
a
pena pecuniária
tal como fixada em primeiro grau
e o
regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, considerando que o recorrente é reincidente específico e possui maus antecedentes.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)